Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736543-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA AGRAVADO: JEFFERSON SILVA DE FARIA DECISÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA e MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 140524003, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra JEFFERSON SILVA DE FARIA, que indeferiu o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade de justiça ao devedor, in verbis: “A certidão lavrada ao ID. 139838365 demonstra que a ordem de imissão de posse foi cumprida. Além disso, verifica-se que houve colaboração do requerido, o qual retirou os bens, razão pela qual deixo de aplicar multa com fulcro no art. 77, do CPC. Intime-se a parte autora para que informe se houve a satisfação integral de sua pretensão. Prazo: 10 dias, sob pena de extinção. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, os elementos dos autos evidenciam em princípio que, tal como alegado pelos agravantes-exequentes, o agravado-executado atuou criando embaraços à efetivação da imissão deles na posse do imóvel adjudicado, art. 77, inc. IV, do CPC. Assim, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante a possibilidade de se extinguir o cumprimento de sentença sem reexame, pelo Tribunal, se é aplicável ou não a multa em questão ao agravado-executado. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora